Tribunal: TJBA
Processo: 8029702-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029702-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSOS SUCESSIVOS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA
PRESCRITA PARA
OBESIDADE MÓRBIDA GRAU-V.
CLÁUSULA ABUSIVA.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE.
RECONHECIMENTO DE OMISSÃO EX OFFICIO
. SUPRIMENTO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
MAJORAÇÃO DE DANOS MORAI
S.
HONORÁRIOS. MANTIDOS.
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n.º 8029702-65.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Embargado
ROGERIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso e,
RECONHECER,
ex officio
,
a omissão no Acórdão anterior quanto à
ausência de julgamento do recurso do Autor
, e, ao supri-la,
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
de Rogério dos Santos, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.
Quanto ao Recurso do Réu, voto no sentido de REJEITAR-LO.

Salvador/BA, data registrada no sistema.